Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712758-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA MARTINS DE JESUS AGRAVADO: IARA BEATRIZ OTTO, MONTREAL ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVA MARTINS DE JESUS contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de despejo com reintegração de posse (PJe 0715985-05.2024.8.07.0018), acolheu a alegação de ausência de capacidade postulatória dos advogados que representavam a massa falida nos autos, declarando a nulidade dos atos por eles praticados, e determinou a intimação exclusiva do Administrador Judicial para todos os atos processuais. Em suas razões, a recorrente alega que possui legitimidade passiva no processo de origem, conforme indicado na própria qualificação dos requeridos na petição inicial, que aponta para um litisconsórcio passivo e não somente para um processo que envolve a massa falida da Montreal Engenharia. Argumenta que compareceu ao processo de origem para contestar em nome próprio, tendo outorgado instrumento de mandato aos seus advogados para sua defesa pessoal e não para a Montreal Engenharia, uma vez que não é sócia da empresa desde 2018. Afirma que, sem qualquer intimação para manifestação, seus patronos foram desabilitados dos autos, sendo ela colocada como responsável pela massa falida em função de uma carta de preposto assinada pelo falido Marcos Martins Otto, que foi assinada apenas para viabilizar a realização de audiência de conciliação, visto que aquele se encontrava preso por 90 dias em função de decreto em ação de alimentos. Pontua que inexiste definição clara do objeto da lide, pois a autora exerce simultaneamente pedidos incompatíveis entre si, ora defendendo-se de uma suposta ação de usucapião que não existe, ora baseando seu pedido e causa de pedir na cobrança de aluguéis atrasados com pedido liminar de despejo com base na lei do inquilinato, ora pleiteando reintegração ou imissão na posse. Pondera que a necessidade de se estabelecer o objeto da demanda tem relação com os elementos que aferem as próprias condições da ação - o pedido e causa de pedir, o procedimento a ser adotado, a legitimidade das partes e a competência para julgamento - sem os quais se inviabiliza o recebimento da ação e seu processamento, ferindo princípios constitucionais como o devido processo legal ou o direito ao contraditório e a ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo, liminarmente, para interromper os efeitos da decisão embargada e/ou o curso do processo na origem até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a extinção do processo na origem por falta de condições da ação ou, alternativamente, a cassação da decisão agravada, considerando demonstrada sua legitimidade passiva, com a validação de todos os atos praticados por seus procuradores. Preparo regular (ID 70440197). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, de modo que o âmbito de cognição se restringe à matéria efetivamente decidida no primeiro grau e expressamente impugnada pela parte recorrente. Assim, uma vez que o recurso visa reformar decisão interlocutória específica, mostra-se inviável a análise de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse contexto, observo que o pedido de extinção do feito por falta de condições da ação, formulado pela agravante em suas razões recursais, não foi objeto de análise na decisão impugnada. Logo, não pode ser conhecido nesta sede recursal, por extrapolar os limites objetivos do agravo de instrumento. No que tange à pretensão de validação dos atos praticados por seus procuradores, não vislumbro fundamentos válidos para o seu acolhimento. Conforme dispõe o art. 22, inciso III, alínea "c", da Lei n. 11.101/05, compete ao administrador judicial a representação judicial e extrajudicial da massa falida. No mesmo sentido, o art. 75, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que a massa falida será representada em juízo, ativa e passivamente, pelo administrador judicial. Ademais, o art. 76, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05 dispõe que "todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo". No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada reconheceu que, com a decretação da falência da empresa MARCOS MARTINS OTTO (EMPRESA INDIVIDUAL) nos autos n. 0720764-85.2019.8.07.0015, a representação judicial da massa falida compete exclusivamente ao Administrador Judicial nomeado. Constatou-se, também, que os advogados que se manifestaram nos autos em nome da massa falida não possuíam poderes para representá-la em juízo. Em suas razões, a agravante argumenta que os atos praticados por seus advogados devem ser validados porque ela seria litisconsorte passiva na demanda originária, atuando em nome próprio e não em representação da massa falida. Sustenta que constituiu patronos para sua defesa pessoal e não para a empresa Montreal Engenharia, da qual afirma não ser sócia desde 2018. Contudo, da leitura dos documentos acostados ao recurso, observa-se que a contestação apresentada (ID 70440660) foi subscrita em nome da "MASSA FALIDA DE MARCOS MARTINS OTTO - CNPJ: 09.337.714/0001-64, pessoa jurídica de direito privado, representada por MARCOS MARTINS OTTO e EVA MARTINS DE JESUS". Tal elemento indica que a agravante se apresentou como representante da massa falida, e não como parte autônoma no processo. Portanto, a circunstância de o instrumento procuratório ter sido outorgado pela agravante em nome próprio não afasta a conclusão de que houve efetivamente representação da massa falida por pessoa diversa do administrador judicial nomeado para representá-la, tornando evidente a nulidade processual. Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados sem a participação do administrador judicial decorre diretamente do teor da norma prescrita no parágrafo único do art. 76 da Lei n. 11.101/05, tratando-se de nulidade expressamente cominada em lei. Cabe destacar, ainda, que, conforme consignado na decisão agravada, os pontos relativos à ocupação atual do imóvel, legitimidade das partes e objeto da ação serão devidamente esclarecidos no curso do processo, após manifestação de todos os envolvidos, o que permitirá ao Juízo de origem avaliar adequadamente as alegações ora apresentadas pela agravante. Assim, neste exame preliminar, não se mostra possível antever a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação entre os requisitos probabilidade do direito e risco de dano, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator